Tribunal: TJBA
Processo: 8075155-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075155-49.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLOVIS PARANAGUA SANTOS Advogado(s): GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CESSÃO REGULAR DO CRÉDITO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. O autor sustentou a inexistência de relação contratual com a ré e a irregularidade da negativação em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a regularidade da inscrição, com base na comprovação documental apresentada pela ré. Irresignado, o autor interpôs recurso, reiterando a inexistência da relação jurídica e requerendo a reforma do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente da relação contratual entre o autor e a instituição credora originária, legitimando a cessão do crédito à ré; (ii) definir se houve negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação apresentada pela ré corrobora a existência de vínculo contratual originário com o Banco do Brasil, a cessão regular do crédito e o inadimplemento por parte do autor. A impugnação genérica do autor, desacompanhada de documentos ou provas robustas, não é suficiente para desconstituir a veracidade dos documentos apresentados pela parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC. A inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito, ante a comprovação da dívida inadimplida, não configurando dano moral indenizável. A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, que reconhece a inexistência de dano moral quando há comprovação de débito e relação contratual entre as partes. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça deferida ao apelante, conforme art. 98, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8075155-49.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, Clovis Paranaguá Santos, e, como apelada, Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)